Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA APELANTE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIDO. RECURSO DO APELADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REJEITADO.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).

2. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor – CDC disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do dispositivo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.

3. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.

4. Na hipótese, restou comprovada a conduta abusiva do banco ao realizar contrato diverso da manifestação de vontade da consumidora. Não se trata de engano justificável.

5. A nulidade do cartão de crédito consignado acarreta o retorno das partes ao estado anterior ao pacto. A consumidora deve devolver o valor do empréstimo e a instituição financeira, por sua vez, deve devolver em dobro os valores descontados indevidamente do benefício da autora. O ressarcimento deve ser acrescido de correção monetária e juros de mora.

6. Os embargos do apelado pretendem a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, o que é vedado nos embargos de declaração, cujo objetivo é tão somente o esclarecimento do julgado.

7. Embargos de declarações da apelante conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração do apelado conhecidos e rejeitados.